Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0735515-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: ROGERIO DA COSTA MACIEL, CAROLINA MACEDO DO VALE EMBARGADO: ROGERIO DA COSTA MACIEL, CAROLINA MACEDO DO VALE, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Intimem-se Carolina Macedo do Vale, Rogério da Costa Maciel, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator